Tribunal: TJPA
Processo: 0802595-92.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802595-92.2021.8.14.0015

APELANTE: FRANCISCO RODRIGO DA SILVA OLIVEIRA, RENILDO DE JESUS OLIVEIRA, JOSÉ RAMON LIMA PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0802595-92.2021.8.14.0015

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Castanhal/PA

Apelante: Francisco Rodrigo de Oliveira, Renildo de Jesus Oliveira e José Ramon Lima Pinheiro

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÊS RECORRENTES. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II e §2°-A, I DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO QUE SE LIMITA A IMPUGNAR A DOSIMETRIA DA PENA.

1) Primeira fase da dosimetria. Análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Pena-base com a mesma fundamentação para todos os réus, pelo o que estas serão analisadas conjuntamente.

2) Alegação de que a pena-base foi exasperada sem fundamentação idônea para tanto. Pedido para que seja considerado neutro o vetor dos motivos do crime. De fato, a fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente tal vetor não é suficiente para esse fim, eis que constitui elementar do crime de roubo. Circunstância decotada da dosimetria de todos os recorrentes.

3)
No entanto, deixo de redimensionar a pena dos recorrentes, ante o deslocamento
d
a majorante do concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria, tornando desfavorável o vetor das circunstâncias do crime. Deslocamento da majorante sobejante. Permissivo jurisprudencial. Entendimento do STJ.

4) Recurso conhecido e parcialmente provido para

afastar a valoração negativa atribuída ao vetor dos motivos do crime, no entanto, em razão do deslocamento da

majorante do concurso de pessoas para primeira fase da dosimetria, manter a pena fixada pelo juízo ‘a quo’ de

06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado, a ser cumprida no regime semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 30/10/2023 e 08/11/2023,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
afastar a valoração negativa atribuída ao vetor dos motivos do crime, no entanto, em razão do deslocamento da
majorante do concurso de pessoas para primeira fase da dosimetria, manter a pena fixada pelo juízo ‘a quo’
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FRANCISCO RODRIGO DE OLIVEIRA, RENILDO DE JESUS DE OLIVEIRA
e
JOSÉ RAMON LIMA PINHEIRO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, nos autos do processo n° 0802595-92.2021.8.14.0015, que os condenou como incurso no art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CP, fixando a pena de todos os recorrentes em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data dos fatos, devidamente atualizado, a ser cumprida no regime semiaberto.

Em suas
razões recursais
(Num. 15512323 – Pág. 1/10), os recorrentes insurgem-se, apenas, quanto a pena-base fixada pelo juízo ‘a quo’.

Alegam que a cobiça, ganância e a intenção de obter lucro fácil são elementares do crime de roubo, não podendo serem utilizadas novamente na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base, sob pena de incorrer em
bis in idem
.

Sendo assim, requerem a reanalise da dosimetria realizada na sentença.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 15512325 – Pág. 1/15), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, mantendo-se a sentença na íntegra.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu provimento, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal (Num. 15792765 – Pág. 1/6).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo limita-se, tão somente, a impugnar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado
, requerendo que a valoração negativa atribuída ao vetor dos motivos do crime seja afastada, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Note-se, de antemão, que o magistrado agravou a pena-base com a mesma fundamentação para todos os réus, pelo o que estas serão analisadas conjuntamente.

Pois bem.

Analisando os autos, observa-se que o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 01 (uma) circunstância judicial, qual seja, os motivos do crime, sob o argumento de que eles são “
desfavoráveis. O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral
”.

Ora, não há dúvidas de que a
intenção de obtenção de lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio é motivo inerente ao crime de roubo
, não podendo ser considerado como circunstância judicial desfavorável a ensejar aumento da pena-base
(STJ. AgRg no REsp 1413263/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 28/04/2015).

Diante disso,
faço o decote da circunstância judicial dos motivos do crime
.

No entanto, importa ressaltar que “
o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto,
é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifo nosso).

Nesse sentido, analisando os autos, observo que o magistrado condenou os recorrentes com fulcro no art. 157, §2°, II e §2°-A, I do CP, isto é, reconheceu a existência de duas causas de aumento: o concurso de pessoas e o emprego de arma de fogo, sendo que,
na terceira fase da dosimetria, majorou a pena apenas em 2/3 (dois terços) em razão do emprego de arma de fogo
.

É sabido que, a
nte a
pluralidade de majorantes
, incide a regra do art. 68, parágrafo único do CP, devendo ser
aplicada na terceira fase apenas a causa que mais aumente a pena
, isto é, o emprego de arma de fogo, o que foi devidamente atendido pelo juízo ‘a quo’.

Apesar disso,
as demais majorantes reconhecidas podem ser deslocadas para a primeira fase da dosimetria
, a fim de que seja fixada aos recorrentes a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal (STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020).

Sendo assim, diante do permissivo jurisprudencial,
atribuo valoração negativa às circunstâncias do crime
tendo por fundamentação a majorante do concurso de pessoas, a qual não foi utilizada para agravar a pena na terceira fase, de modo que não há o que ser redimensionado na pena-base dos recorrentes.

Ressalto que as
majorantes reconhecidas pelo magistrado restaram suficientemente demonstradas nos autos
, o que se extrai do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (Num. 11132620 – Pág. 12), do Laudo n° 2021.02.000356-BAL (Num. 11132693- pág. 2/3), do depoimento do ofendido em sede policial (Num, 11132620 – Pág. 5) e, ainda, do depoimento da testemunha de acusação arrolada na fase processual, Sr. Moises Sales das Neves (Num. 11132768 – Pág. 1 – 00:01:19 e Num. 11132769 – Pág. 1 – 00:00:16 e 00:00:54).

E, considerando que o cálculo da pena feito na sentença observou detidamente o princípio da
individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI da Constituição Federal,
mantenho a pena dos recorrentes nos termos impostos pelo juízo
a quo
, notadamente pela impossibilidade da
reformatio in pejus
.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal para
afastar a valoração negativa atribuída ao vetor dos motivos do crime, no entanto, em razão do deslocamento da
majorante do concurso de pessoas para primeira fase da dosimetria, manter a pena fixada aos recorrentes pelo juízo ‘a quo’
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém (PA), 09 de novembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/11/2023